Tribunal: TJBA
Processo: 8102918-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102918-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE DEVE SER ADEQUADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. LEGALIDADE DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS EVIDENCIADA.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. TARIFA DE REGISTRO CONTRATO/GRAVAME, SERVIÇOS DE TERCEIROS E DEMAIS TARIFAS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO A QUO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENCIA DE FIXAÇÃO NO JULGADO. APLICAÇÃO DA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para reconhecer abusividade em cláusulas contratuais bancárias, determinar revisão contratual, repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e limitar juros remuneratórios e moratórios. O embargante alegou omissões quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, bem como quanto ao índice aplicável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação do termo a quo da correção monetária e juros de mora;
(ii) saber se o índice de correção aplicável, diante da omissão, pode ser a taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, não há omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos do julgado acerca dos juros remuneratórios, tarifas contratuais e repetição de indébito, os quais foram devidamente apreciados.

5. Contudo, assiste razão ao embargante quanto à ausência de fixação do índice de correção monetária e dos juros moratórios. Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser sanada, sem alteração do resultado.

6. Aplica-se, portanto, a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme o art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024 e precedentes do STJ

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgado, apenas para determinar a aplicação da taxa Selic como índice único de correção e juros.
Tese de julgamento: "A taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis, conforme o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024 e o entendimento consolidado do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2019; STJ, REsp 2.070.287/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 8102918-25.2023.8.05.0001
, em que figura, como embargante,

BANCO VOTORANTIM S.A e
, como embargado,

ALEXSANDRO SANTOS PASSOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade
, em ACOLHER os embargos, sem alteração do resultado do julgado
,
tão somente para fixar a SELIC como índice de correção dos valores contidos na condenação
, pelas razões contidas no voto condutor.